Tribunal: TJDFT
Processo: 0739588-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739588-35.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO LIBERATO POVOA NETO AGRAVADO: ELIZABETH TROTTA ANTUNES DOS SANTOS, JEANE DA PAZ DE LIMA PAIVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO LIBERATO PÓVOA NETO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0729990-59.2019.8.07.0001, movido em desfavor de ELIZABETH TROTTA ANTUNES DOS SANTOS e JEANE DA PAZ DE LIMA PAIVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 139359756 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau não acolheu a adjudicação das quotas sociais pelo seu valor nominal, determinando à parte executada que proceda à liquidação das cotas e o depósito em Juízo do valor apurado no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 861 do Código de Processo Civil, ou que justifique a impossibilidade de fazê-lo. Em suas razões de recurso, sustenta o agravante, em suma, que a quota social além de se tratar de bem penhorável, a sua ordem de penhora encontra-se expressamente estabelecida do regramento jurídico, consoante o que dispõem os artigos 833 e 835, inciso IX, do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, que o devedor responde com todos os seus bens no cumprimento de suas obrigações, inclusive com as cotas sociais que integrem o seu patrimônio, com respaldo no artigo 789 do diploma processual vigente. Por fim, acentua que o pedido de penhora das quotas sociais da parte executada encontra-se de acordo com a legislação, princípios processuais e precedentes judiciais. Por fim, postula pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, a fim de que seja determinada: (i) a adjudicação das quotas sociais da empresa de propriedade das executadas; (ii) a imissão na posse do estabelecimento comercial, já que a primeira agravada é a sócia administradora, determinando a alteração no contrato social a ser averbado na Junta Comercial; e (iii) a nomeação do agravante como Administrador. Preparo recolhido (IDs 41538006 e 41538007). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal restringe-se em verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a decisão que não acolheu a adjudicação das quotas sociais pelo seu valor nominal, determinando à parte executada que proceda à liquidação das cotas e o depósito em Juízo do valor apurado no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 861 do CPC, ou que justifique a impossibilidade de fazê-lo. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial em que figuram como executadas ELIZABETH TROTA ANTUNES DOS SANTOS e JEANE DA PAZ DE LIMA PAIVA, sócias da empresa CAMY TELECOMUNICACOES LTDA., CNPJ no 02.402.655/0001-11. Apreende-se que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação, de acordo com o estabelecido no artigo 1.026 do Código Civil, nos seguintes termos: Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a penhora de quotas sociais somente pode ser realizada após a demonstração de que foram esgotados os meios para a localização de outros bens penhoráveis (STJ, 4a Turma. AgInt no AREsp 1.295.996/MA, rel. Desembargador Convocado Lazaro Guimaraes, DJe 02.10.18). De acordo com o previsto no artigo 1.026 do Código Civil, somente após configurada a insuficiência de outros bens do devedor, confirmando-se a sua insolvência, é que se torna possível que a execução recaia sobre os lucros da sociedade. No caso em análise, cumpre destacar que a penhora das quotas sociais se justifica pelo esgotamento dos demais meios de satisfação do crédito, conforme acórdão exarado no agravo de instrumento n. 0719173-31.2022.8.07.0000 (ID 139152393 do processo originário), o qual deferiu a penhora das quotas sociais da empresa CAMY TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pertencente às executadas, sem condicionar a medida à comprovação de seu valor econômico ou à sua avaliação. De outro lado, o artigo 861 do Código de Processo Civil explicita o procedimento a ser adotado quando do deferimento da penhora das quotas sociais ou ações, privilegiando sua aquisição pelos demais sócios, in verbis: Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: I - apresente balanço especial, na forma da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. § 1o Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria. § 2o O disposto no caput e no § 1o não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso. § 3o Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do caput, o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. § 4o O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas: I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. § 5o Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações. De conformidade com a previsão alocada no 861 do Código de Processo Civil, o juiz, realizada a penhora de quotas sociais, concederá prazo não superior a três meses, que poderá ser ampliado nas hipóteses do §4o do aludido artigo, para que a sociedade apresente balanço especial; opte pelo direito de preferência, seja este legal ou contratual, para aquisição das quotas e ações penhoradas pelos demais sócios ou, ainda, não existindo o interesse dos sócios na aquisição, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. Por conseguinte, na hipótese de inexistir interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, de não ocorrer a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação mencionada no inciso III do artigo supramencionado for excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações. É evidente, na espécie, que o regramento jurídico aduz o conflito entre, de um lado, o affectio societatis e a necessidade de preservação da empresa e, de outro, o objetivo do processo de execução, admitindo-se que, em último caso, penhorada a quota por dívida particular do sócio e ante a impossibilidade de o devedor adimplir o passivo, sejam as quotas sociais ou ações arrematadas pelo credor ou adjudicadas por terceiro em leilão. Acerca do papel do processo de execução, Daniel Neves destaca: A execução chega ao seu fim normal quando é bem-sucedida, ou seja, quando o direito do exequente é satisfeito. (...) O processo de execução se desenvolve com um único objetivo: satisfazer o direito do exequente. Sendo esse o único objetivo da execução, a doutrina aponta para o princípio do desfecho único, considerando-se que a única forma de prestação que pode ser obtida em tal processo é a satisfação do direito do exequente, nunca do executado.[3] Sobressai que o diploma processual vigente traz algumas medidas que harmonizam o direito do credor exequente com a affectio societatis e o princípio da preservação da empresa, de sorte que a adjudicação das quotas sociais e ações pelo exequente seja precedida, inicialmente, do exercício do direito de preferência aos demais sócios com o fim de manutenção do quadro social vigente, evitando-se a liquidação e a entrada de terceiro estranho, outrossim, caso não seja possível, da sua liquidação, com o depósito em juízo do valor apurado em dinheiro e, por último, do leilão, caso a liquidação seja excessivamente onerosa. Afere-se que merece prosperar a decisão vergastada, porquanto encontra-se de acordo com o procedimento específico estabelecido no artigo 861 do Código de Processo Civil, determinando que a parte executada proceda à liquidação das quotas, depositando-se em Juízo o valor apurado no prazo legal ou justifique a impossibilidade de o fazer. Dessa forma, as quotas penhoradas somente poderão ser alienadas ou adjudicadas, no caso das tentativas de aquisição preferencial ou de liquidação restarem frustradas. Destarte, conquanto a quota represente um direito, um bem, dotado de conteúdo econômico, e a sua penhora seja direito do credor exequente ante a insuficiência de bens do devedor, a satisfação efetiva do crédito deverá observar as providências estabelecidas pelo ordenamento jurídico após a penhora das quotas sociais ou ações. A corroborar o entendimento, colaciona-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE HASTA PÚBLICA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA OU AVALIADOR NOMEADO PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PREVISTOS NO DIPLOMA PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe à sociedade, havendo a penhora das quotas, apresentar balanço especial, oferecer as quotas aos demais sócios (observando a ordem de preferência) e, não existindo interesse por parte dos sócios não devedores, proceder à liquidação das quotas, depositando o valor apurado em juízo. 2. Com base na determinação legal de a sociedade proceder com a avaliação de suas quotas, tem-se, a priori, a impossibilidade de determinar a avaliação por oficial de justiça ou avaliador nomeado pelo juízo. 3. No caso, o procedimento previsto no art. 861, do CPC, foi regularmente seguido pelo juízo de origem, que intimou os agravantes a cumprirem os requisitos previstos no diploma processual antes de autorizar o leilão das quotas penhoradas. 3.1. Diante de inércia dos agravantes, os autos foram encaminhados ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais, que reproduziu o valor das quotas sociais, conforme demonstrado na certidão simplificada da Junta Comercial do Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1616527, 07064273420228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEMONSTRATIVO CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. QUOTAS SOCIAIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. PENHORA. POSSIBILIDADE LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Inteligência dos parágrafos 4o e 5o do Código de Processo Civil. 2. "É indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial" (STJ, Recurso Especial 1.387.248/SC, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos). 3. Descabe determinação de emenda à Impugnação ao Cumprimento de Sentença para que a parte executada junte aos autos principais demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. 4. As quotas sociais possuem expressão econômica e sua expropriação se dá nos termos do Art. 861 e seguintes do Código de Processo Civil, inexistindo previsão legal que imponha ao Credor o ônus de demonstrar a saúde financeira da empresa, bem como o de realizar perícia técnica a suas expensas para a elaboração de laudo de avaliação do valor das quotas, sob pena de indeferimento do pedido de penhora. 5. "A sociedade limitada só se tem por extinta depois da verificação do fato resolutório e da liquidação respectiva, na forma dos artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil, de maneira que, até que isso ocorra, é juridicamente viável a penhora das quotas que pertencem ao executado, mesmo porque é exatamente no contexto do processo de execução que se apura, mediante o procedimento de liquidação previsto no artigo 861 do Código de Processo Civil, o seu valor para fins expropriatórios" (Acórdão 1180706, 07158445020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Agravo provido. (Acórdão 1364341, 07028845720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. PENHORA DE QUOTAS DE SOCIEDADE (QUOTAS SOCIAIS). POSSIBILIDADE. ULTIMA RATIO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. ART. 861, CPC. RESPONSABILIDADE DO CREDOR PELA AVALIAÇÃO DAS QUOTAS. AFASTADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora das quotas sociais de empresa em nome do executado e impôs, ao exequente, a comprovação de que a sociedade teria patrimônio superior às dívidas, com demonstração do valor de avaliação das quotas por meio de perícia, para fins de venda em leilão. 2. Independentemente do nome conferido ao provimento jurisdicional, basta que possua conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes para que seja recorrível. Precedente C. STJ. 3. As quotas de sociedades empresárias integram a propriedade dos sócios e possuem expressão econômica, motivo pelo qual se expõem à penhora, na linha do que estatuem os artigos 835, inciso IX, do Código de Processo Civil e 1.026 do Código Civil, 4. O art. 861 do Código de Processo Civil antecipou procedimento específico para fins de penhora das quotas e ações de sociedades personificadas. Nesse contexto, o referido diploma atribuiu à sociedade a obrigação de, em havendo a penhora das quotas, apresentar balanço especial, oferecer as quotas aos demais sócios (observando a ordem de preferência) e, em não existindo interesse por parte dos sócios não devedores, proceder a liquidação destas depositando o valor apurado em juízo. 5. In casu, a decisão combatida determinou ao exequente a apresentação, nos autos, do valor de avaliação das quotas cuja penhora se pretendia - para fins de venda em eventual leilão. Contudo, em observância à determinação legal de a sociedade proceder com a avaliação de suas quotas, vislumbra-se a impossibilidade de se impor ao demandante a responsabilidade por tal verificação. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1121944, 07086292320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por conseguinte, não assiste razão ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que não se evidencia a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 25a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022 às 19:06:24. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Relatora Eventual [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 9. ed. Volume único. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1064.